Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705301-26.2021.8.07.0018 Agravante(s) Banco Pan S/A Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por BANCO PAN S.A em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo, em suma, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária por incidência de IPVA sobre veículos automotores objeto de contratos de alienação fiduciária em garantia. Contra a sentença de parcial procedência (Id 33261862), o autor interpôs recurso de apelação, distribuído à minha relatoria e a ser incluído em pauta. Em 7/11/2022, o recorrente apresentou petição, solicitando a expedição de ofício ao Banco Regional de Brasília- BRB, para que seja fornecido “extrato atualizado dos valores depositados na conta judicial vinculada aos presentes autos (Agência 0155 ID no 0709110155000098555), conforme comprovante de ID no 100897769, tendo em vista impossibilidade de obtenção dos extratos junto à referida instituição financeira, sendo que tais informações são de suma importância ao processo de auditoria da APELANTE” (Id 41068378). É o breve relato do feito. Consta dos autos comprovante de um único depósito judicial, realizado pelo apelante, em 19/8/2021, no valor de R$ 25.641,40 (Id 33259588). Assiste à parte o direito de se manter informada quanto ao termos do processo, o que inclui a condição de estar ciente quanto aos valores depositados em conta corrente vinculada ao feito em que figura como sujeito processual. À vista do acima exposto, OFICIE-SE o Banco Regional Brasília – BRB, para que emita extrato atualizado dos valores sob sua gestão vinculados ao presente processo, cujos dados constam ao Id 33259588. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora